Tribunal: STF
Processo: ARE 1084255
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário do Estado de São Paulo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    1. PROCESSUAL CIVIL. Ação proposta por servidor público estadual admitido sob o regime celetista objetivando a inclusão do prêmio incentivo na base de cálculo do 13º salário, férias e adicionais temporais. Pedido efetuado com fundamento em lei estadual e não na Consolidação das Leis do Trabalho. Competência da Justiça Comum Estadual e não da Justiça Trabalhista. 2. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Secretaria da Saúde. Prêmio de Incentivo. Lei nº 8.975/94. Por integrar a remuneração, deve a verba incidir sobre o cálculo da Gratificação de Natal, férias e terço constitucional de férias. Precedentes. Dado seu caráter geral, 50% da parcela fixa da gratificação deve compor a base de cálculo dos adicionais temporais (quinquênios e sexta parte). 3. Atualização do débito. Relegada a discussão da matéria à fase de execução, oportunidade em que deverá ser aplicado o que for decidido pelo Pretório Excelso em sede de repercussão geral. 4. Recursos parcialmente providos, considerada interposta a remessa necessária”. (eDOC 38, p. 3)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 114, I, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se a existência de repercussão geral da matéria debatida, em razão do possível efeito multiplicador da manutenção do acórdão, e defende-se a competência constitucional da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento do feito. 
    Sustenta-se que questões relativas a agentes públicos vinculados ao Estado por meio do regime da Consolidação das Leis do Trabalho, como o coautor Paulo Pereira da Cunha, devem ser conhecidas e julgadas pela Justiça trabalhista, independentemente da natureza estatutária ou celetista da verba discutida. (eDOC 45, p. 6)
    Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões. (eDOC 47) 
    O recurso extraordinário foi inadmitido na origem e chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio de agravo. (eDOC 50)
    Em 27.10.2017, remeti os autos à origem para que fosse analisada a compatibilidade do julgado com a tese fixada no tema 853 do Plenário Virtual, cujo paradigma é o ARE-RG 906.491, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 7.10.2015. (eDOC 58)
    A Turma julgadora manteve sua decisão, em acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. Ação proposta por servidor público estadual, admitido sob o regime celetista, objetivando a inclusão do prêmio incentivo na base de cálculo do 13º salário, férias e adicionais temporais. Pedido efetuado com fundamento em lei estadual e não na CLT. Competência da Justiça Comum Estadual. Não se trata da mesma hipótese discutida no ARE nº 906.491/DF. Acórdão ratificado pelos próprios fundamentos”. (eDOC 62, p. 4)
    Foi, então, realizado novo juízo de admissibilidade, que deu seguimento ao recurso. (eDOC 62, p. 11)
    É o relatório. Decido. 
    No caso concreto, o recorrido Paulo Pereira da Cunha pleiteia a concessão de direitos previstos na Lei estadual nº 8.975/1994, que dispõe sobre prêmio de incentivo aos servidores em exercício na secretaria da saúde do Estado de São Paulo.
    Consta dos autos que o recorrido é empregado público com vínculo de natureza celetista com o Estado de São Paulo (eDOC 14, p. 1), constituído posteriormente à Constituição de 1988.
    De fato, as diretrizes do ARE 906.491 (Rel. Min. Teori Zavascki, tema 853) não se aplicam ao presente caso, uma vez que não restou consolidada no juízo de origem premissa substancial para fins de observância deste precedente vinculante, qual seja, demanda visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizada contra a Administração Pública por servidor que ingressou nos quadros públicos, sem concurso público, antes do advento da Constituição Federal de 1988, sob regime da CLT. 
    Conforme ratificado pelo Tribunal, o coautor Paulo Pereira da Cunha foi admitido pelo regime da CLT em período posterior ao advento da Constituição Federal de 1988. Porém, formula pretensão para o recebimento de verba prevista em Lei Estadual, não se valendo de dispositivo da CLT para lastrear seu pedido. (eDOC 62)
    Verifica-se que a presente controvérsia tem o mesmo conteúdo jurídico daquele debatido nos autos do RE 1.288.440 (tema 1143), de relatoria do Min. Rel. Luiz Fux, cujo tema é a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa. 
    Confira-se, a propósito, trecho da manifestação do eminente Relator: 
    Verifica-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal é constantemente instado a definir o juízo competente para julgar demanda entre servidor e o Poder Público. Em todos esses pedidos se pôs em debate tanto a natureza do vínculo do servidor com a Administração, como o pedido formulado e, ainda, o período a que a pretensão se referia. Não obstante, o presente caso bem ilustra a incerteza dos Tribunais de origem, especialmente nas hipóteses em que os servidores regidos pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT postulam benefício de natureza tipicamente administrativa, como ressaltado no juízo de admissibilidade deste recurso (disponível no site www.stf.jus.br, grifo nosso)
    Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente